Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL, DECRETAÇÃO DA REVELIA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU QUANTO AO ADITAMENTO DA DENÚNICA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A revelia é regularmente decretada quando o acusado, ciente da ação penal, deixa de manter atualizado seu endereço nos autos, conforme autoriza o art. 367 do Código de Processo Penal. 1.1. A ausência de intimação pessoal do réu revel, acerca do aditamento à denúncia, não gera nulidade quando o acusado se encontra representado por defensor constituído devidamente intimado, inexistindo demonstração de prejuízo concreto. 1.2. O princípio do pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade processual sem comprovação de efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Preliminares de nulidade rejeitadas.
2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é afastada quando, considerada a pena concretamente aplicada, não transcorre o prazo prescricional entre os marcos interruptivos legalmente reconhecidos, inclusive o recebimento de aditamento substancial à denúncia.
3. A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato restaram comprovadas por prova documental e testemunhal harmônica, evidenciando a utilização de comprovantes falsos de pagamento para induzir as vítimas em erro e obter vantagem ilícita.
4. O dolo específico do estelionato se caracteriza pela ciência inequívoca do réu acerca da fraude, demonstrada pela participação direta na retirada das mercadorias na agência dos correios, pela tentativa de fuga no momento da abordagem policial e pela inconsistência da versão defensiva apresentada, mormente das declarações do réu em sede inquisitorial.
5. A valoração negativa dos maus antecedentes é legítima quando baseada em condenação por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado seja posterior aos crimes em julgamento.
6. A exasperação da pena mínima na fração de 1/8 sob o termo médio das penas cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável, observa critério proporcional e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.
7. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu portador de maus antecedentes, mostra-se correto o regime inicial para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.